Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. MENORIDADE DOS AUTORES. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada em alegada prova nova, consistente em relatório técnico obtido após o trânsito em julgado, por meio de ofício expedido pela Defensoria Pública a pedido dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à tese de que a menoridade dos autores e a ausência de participação na demanda originária configurariam motivo alheio à sua vontade, apto a caracterizar prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível o parcial provimento dos embargos declaratórios, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo e os fundamentos do acórdão embargado.
4. O artigo 967 do CPC confere legitimidade para propositura da ação rescisória a sucessores da parte originária falecida, como ocorreu no caso concreto, mas não cria direito à reabertura da instrução no processo originário.
5. A menoridade garante legitimidade e representação adequada, mas não flexibiliza as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, nem converte a rescisória em novo processo de conhecimento destinado a suprir instrução que os autores entendem ter sido insuficiente na demanda original.
6. Legitimidade ativa não implica direito à revisão probatória. A condição pessoal dos autores não autoriza, nem processualmente nem materialmente, a reabertura da instrução na via estreita da rescisória.
7. O artigo 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO 8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.